Tribunal: TJMT
Processo: 1002613-89.2025.8.11.0010
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002613-89.2025.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUANA ANDRADE SILVA - CPF: 018.478.411-55 (EMBARGADO), LAURIENE SOUZA MENDES DA SILVA - CPF: 060.000.741-31 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (EMBARGANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), LUANA ANDRADE SILVA - CPF: 018.478.411-55 (EMBARGANTE), LAURIENE SOUZA MENDES DA SILVA - CPF: 060.000.741-31 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (EMBARGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. SUSPENSÃO INDEVIDA DE LINHA TELEFÔNICA.
REGISTROS INTERNOS E FATURAS COM AVISOS GENÉRICOS INSUFICIENTES
.
AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DA DÍVIDA E DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA
.
SISTEMAS
CORPORATIVOS
. CONFIABILIDADE ABSTRATA QUE NÃO SUBSTITUI A PROVA CONCRETA DO FATO CONTROVERTIDO.

REPETIÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS MANTIDOS
.
LEI N. 14.905/2024 APRECIADA
.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS
.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

MULTA NÃO APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento à apelação da fornecedora e deu parcial provimento ao recurso adesivo da consumidora, apenas para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se

omissão, contradição, obscuridade ou erro de premissa fática quanto
: (i)

comprovação da dívida,
(
ii
)
regularidade da suspensão do serviço
; (
iii
)
repetição do indébito
; (
iv
)
danos morais
(v)
consectários legais
; e (vi)
aplicação de multa por caráter protelatório
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não constituindo via adequada para rediscussão do mérito ou
revaloração
da prova.

4.

O acórdão embargado apreciou a prova documental apresentada pela operadora e concluiu que os registros internos, telas sistêmicas, faturas e anotações corporativas não demonstraram, de modo suficiente, a origem, a composição e a exigibilidade do débito imputado à consumidora.

5. A emissão de faturas com avisos genéricos de pendência ou possibilidade de suspensão
não demonstram, por si sós, a comunicação regular do débito específico que teria motivado o bloqueio da linha telefônica.

6.
A existência de certificações ou controles corporativos do sistema da fornecedora não dispensa a prova concreta da regularidade da cobrança e da suspensão do serviço.

7.
A repetição em dobro e os danos morais foram expressamente analisados, diante da cobrança indevida, da manutenção do bloqueio após pagamento e do uso profissional da linha.

8
. A incidência da Lei n. 14.905/2024 foi enfrentada, com aplicação da taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil, correspondente à Selic deduzido o índice de atualização monetária previsto no art. 389, parágrafo único, do Código Civil.

9
.
Não
se verifica intuito manifestamente protelatório inequívoco, razão pela qual é indevida a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
. Embargos de declaração rejeitados
.

Tese de julgamento
: “1.
Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já examinada.

2.
Registros internos e faturas com avisos genéricos não comprovam, por si sós, a regularidade da cobrança e da suspensão do serviço
3.
multa do art. 1.026, § 2º, do CPC exige demonstração inequívoca de intuito manifestamente protelatório.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º; CC,
arts
. 389, parágrafo único, e 406; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 98; STJ, Corte Especial,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EREsp
1.522.093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, j. 07.06.2017; TJMT, N.U. 0002427-48.2018.8.11.0004, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 30.04.2025, pub. 03.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Vivo S.A. contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação por ela interposta e deu parcial provimento ao recurso adesivo de Luana Andrade Silva, apenas para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00, mantendo os demais capítulos da sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

A embargante sustenta a existência de omissões, contradições, obscuridades e erro de premissa fática. Alega, em síntese, que o acórdão não teria valorado adequadamente as telas sistêmicas, o histórico de inadimplência, os parcelamentos sucessivos, as faturas encaminhadas à consumidora, os registros internos certificados e os consectários legais previstos na Lei n. 14.905/2024. Requer a atribuição de efeitos infringentes e o prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos e aplicação de multa por caráter protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito ou à rediscussão de teses já apreciadas. O prequestionamento, ainda que admitido pela Súmula 98 do STJ, não autoriza o desvio dessa finalidade.

No caso, o acórdão
concluiu que os registros internos apresentados pela operadora não demonstraram, de modo suficiente, a origem, a composição e a exigibilidade do débito atribuído à consumidora. Também ficou consignado que a ré não comprovou a comunicação prévia e regular da suspensão do serviço, nem o restabelecimento tempestivo da linha após o pagamento exigido administrativamente.

A alegação de que as faturas encaminhadas à consumidora supririam a notificação prévia não altera essa conclusão. Ainda que contenham avisos gerais sobre pendência ou possibilidade de suspensão, tais documentos não comprovam, no caso concreto, a regular comunicação acerca do débito específico que teria motivado o bloqueio, com indicação clara de sua origem, composição, mês de referência, prazos regulamentares e consequências da suspensão.

Do mesmo modo, as telas sistêmicas, os registros internos, os alegados parcelamentos sucessivos e o débito remanescente foram considerados, mas reputados insuficientes para comprovar a regularidade da cobrança e do bloqueio. O acórdão não afastou a admissibilidade desses documentos, apenas lhes atribuiu valor probatório limitado diante do conjunto dos autos.

As certificações e controles corporativos invocados pela embargante podem conferir confiabilidade abstrata ao sistema utilizado pela empresa, mas não substituem a prova concreta do fato controvertido, especialmente quanto à existência do débito, sua composição, a ciência prévia da consumidora, a regularidade da suspensão e o tempestivo restabelecimento do serviço.

Também inexiste contradição ou erro de premissa quanto à repetição em dobro. A condenação foi mantida porque reconhecida a cobrança indevida do valor pago pela autora para tentar reativar a linha, sem demonstração, pela fornecedora, da regularidade da exigência, do estorno do valor, da inexistência de desembolso efetivo ou de engano justificável. Eventual anotação sistêmica interna de cancelamento ou rejeição do acordo não basta, por si só, para afastar essa conclusão.

Quanto aos danos morais, a matéria foi expressamente examinada. O acórdão considerou que a interrupção indevida de linha telefônica utilizada pela autora em sua atividade profissional, somada às tentativas administrativas frustradas e à manutenção do bloqueio mesmo após o pagamento exigido, ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano.

Também não há omissão quanto aos consectários legais. O acórdão apreciou a incidência da Lei n. 14.905/2024 e consignou a aplicação da taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil, correspondente à Selic deduzido o índice de atualização monetária previsto no parágrafo único do art. 389 do Código Civil, conforme redação conferida pela referida lei.

Assim, embora a embargante discorde da conclusão adotada, os
aclaratórios
revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, e não omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

“[...] 1. Nos termos do art. 1.022, caput e
incs
. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. [...] (STJ, Corte Especial,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EREsp
1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).”

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 03/05/2025).”

Quanto ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, deixo de acolhê-lo, pois não se verifica, de forma inequívoca, intuito manifestamente protelatório.

Por fim, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, considera-se prequestionada a matéria suscitada.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026